Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005052-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NILSON NOVAES PORTO e NELSON MOLINA PORTO
AGRAVADOS:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1005052-79.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Liquidação de Sentença prolatada em Ação de Repetição do Indébito, homologou os cálculos do perito.
Os agravantes alegam que o juízo a quo não analisou as considerações 397/415; 456/458; 477/490, e simplesmente homologou o cálculo. Acrescentam que, em decorrência disso, o decisum não foi fundamentado, o que acarretaria a nulidade.
Aduzem que há grave erro no cálculo que lhes causa prejuízo, visto que os extratos juntados pelo agravado não foram os originais, e ainda constam lançamentos de descontos não pactuados.
Destacam que o agravado é o detentor legal dos documentos mencionados e, segundo art. 398 do CPC, somente mediante prova ao contrário pode se liberar deste ônus, o que não foi feito.
Afirmam que ao caso se aplica o CDC por se tratar de Cédulas de Crédito Rural, contrato típico de adesão.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que homologou os cálculos do perito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Considerando os termos da r. decisão superior de (fls.524/528 – Agravo de Instrumento sob no1009967-11.2019.8.11.000), bem como, considerando os termos dos petitórios de (fls.397/415 e fls.420/421) e, ainda, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os demonstrativos elaborados às (fls.319/380) pelo Senhor Perito Judicial estão corretos.
Ademais, após aportar aos autos a r. decisão superior prolatada no Agravo de Instrumento sob no1012534-83.2017.8.11.0000, manifestara-se o Senhor Perito às (fls.474/475), onde detalhara a metodologia utilizada para a confecção dos cálculos apresentados às (fls.318/380), estando os cálculos apresentados em consonância com a sentença transitada em julgado.
Neste sentido, a jurisprudência assente que:
(...)
Assim, mesmo que a parte exequente continue a exarar seu inconformismo nos autos, o laudo pericial não se presta a atender os anseios das partes/peticionantes, mas, sim, refletir a verdade real dos fatos, com finalidade precípua de entrega da Justiça aos jurisdicionados.
Outrossim, parte executada não só concordara com os cálculos do Senhor Perito, como também depositara importância nos autos, em conformidade com o petitório e documentos de (fls.420/421), portanto, hei por bem em HOMOLOGAR o laudo pericial de (fls.318/380) e seu complemento de (fls.474/475), eis que foram observados pelo Senhor Perito os títulos de crédito e respectivos aditivos e transferências para contas de inadimplência, respeitando-se, sempre, o limite da coisa julgada, na qual autorizara-se, apenas e tão somente, a alteração do indexador do mês de março do ano de 1990, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. (Id 35498962 - Pág. 40)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais expostas, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator